Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-40.2015.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002647-40.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 86.939.774/0001-06 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CYRO PIRES XAVIER - CPF: 315.273.528-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BELMIRO BEDIN - CPF: 005.804.579-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0002647-40.2015.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Conacentro - Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste

Apelada
:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – GRÃOS PENHORADOS NA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos
termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

O embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial.

A arguição de fraude contra credores não pode ser discutida na via estreita do embargos de terceiro, ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que a tese deve ser suscitada em ação própria, na qual se estabeleça a devida relação processual entre a parte prejudicada e todos os envolvidos no negócio jurídico que se pretende anular.

Conforme a súmula n. 195, do STJ: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores”.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0002647-40.2015.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Conacentro - Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste

Apelada
:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Conacentro - Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste

em face da r. sentença proferida pela MMª Ju
íza de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos embargos de terceiro oposto por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
,
julgou procedente o feito, para manter a embargante na posse/propriedade dos grãos descritos na inicial, produto esse já alienado antecipadamente, cujo valor foi depositado nos autos da execução, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a possibilidade de reconhecimento da fraude contra credores nos embargos de terceiro, sendo inaplicável a súmula n. 195, do STJ, no caso em apreço, ante a incompatibilidade com a legislação processual em vigor. Alega que restou demonstrado nos autos que a embargante agiu de má-fé, buscando prejudicar o direito da embargada, evidenciando a fraude contra credores, o que por si só enseja a declaração de ineficácia do negócio jurídico por eles realizado. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente,
com a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e
a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 32778998), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0002647-40.2015.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Conacentro - Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste

Apelada
:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Conacentro - Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Caroline Locatelli e Sidnei Lourenço, aduzindo ser credora dos executados, na quantia de 5.172,349kg de feijão soja, representados pela CPR n. 001/2013, registrada sob o n. 5.746, no 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT e registro n. 10.999, no Cartório de Registro de Colíder/MT.

Asseverou que a parte executada deixou de cumprir com a obrigação na data aprazada, razão pela qual as partes firmaram novação, sendo reconhecida a dívida na importância de R$ 3.951.196,64 (três milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), representada por instrumento particular de confissão de dívida, com vencimento para 30.06.2014.

Entretanto, diante do inadimplemento, ajuizou a ação de execução originária, sendo realizada a penhora de grãos de soja cultivados pelos executados, nos termos do art. 659, do CPC/73, correspondente ao art. 831, da legislação processual em vigor.

Sentindo-se prejudicada,
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
opôs embargos de terceiro contra
Conacentro - Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste,
visando a desconstituição da penhora efetivada, sob a alegação de que é credora em primeiro grau e sem concorrência de terceiro da quantia de 3.688.980kg de soja, equivalente a 61.483 sacas de 60kg cada, da safra 2014/2015, oriunda da “
Fazenda São José
”, conforme a CPR n. 011/2014, recebida por endosso translativo.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, para manter a embargante na posse/propriedade da quantidade de grãos descrita na inicial, produto esse já alienado antecipadamente, cujo valor foi depositado nos autos da execução, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ao final, consignou que o cumprimento da sentença, ainda que transitada em julgado, resta obstado em virtude do embargos de terceiro em apenso (autos n. 0008062-33.2017.8.11.0040), oposto por Cyro Pires Xavier.

Irresignada, a apelante defende a possibilidade de reconhecimento da fraude contra credores nos embargos de terceiro, sendo inaplicável a súmula n. 195, do STJ, no caso em apreço, ante a incompatibilidade com a legislação processual em vigor. Alega que restou demonstrado nos autos que a embargante agiu de má-fé buscando apenas prejudicar o direito da embargada, evidenciando a fraude contra credores, o que por si só enseja a declaração de ineficácia do negócio jurídico por eles realizado. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente,
com a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e
a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Nesse passo, o embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial.

Desse modo, ao contrário do que alega a apelante, a arguição de fraude contra credores não pode ser discutida na via estreita do embargos de terceiro, ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que a tese deve ser suscitada em ação própria, na qual se estabeleça a devida relação processual entre a parte prejudicada e todos os envolvidos no negócio jurídico que se pretende anular.

Acerca do tema, o c. STJ editou a súmula n. 195, que dispõe: “
Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores
”.

É de bom alvitre destacar que tal entendimento não restou superado pela legislação processual em vigor, pois, repiso, existe ação própria para apuração e reconhecimento da aludida fraude contra credores.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca do tema, a fraude contra credores não constitui matéria de discussão em sede de embargos de terceiro, isto é, não se admite defesa do embargado fundada nessa fraude. O negócio fraudulento é originariamente eficaz, somente podendo lhe ser retirada a eficácia uma sentença constitutiva negativa a ser proferida em ação pauliana.”
(id. 32778972)

À vista disso, não é possível a discussão acerca da validade do negócio jurídico subjacente em embargos de terceiro, sob o fundamento de simulação ou fraude contra credores.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM PENHORADO NA EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROPOSITURA DA AÇÃO QUE ORIGINOU A CONSTRIÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO RESTRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – VIA IMPRÓPRIA – SÚMULA 195 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ao contrário da fraude à execução que pode ser reconhecida em sede de embargos de terceiro, a fraude contra credores somente pode ser suscitada em ação autônoma. Inteligência da Súmula 195 do STJ.

Assim, o meio adequado para ser obter anulação de ato jurídico, por fraude contra credores, é a ação pauliana ou revocatória, e não por embargos de terceiro, como na hipótese, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.”
(RAC n. 0010515-48.2018.8.11.0013, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO/FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TAL MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 195 DA SÚMULA DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO EMBARGADO/APELANTE – IMPUGNAÇÃO À PRETENSÃO DO EMBARGANTE/APELADO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Consoante o Verbete Sumular 195 do STJ, “em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”

2- O entendimento do Egrégio STJ tem fundamento no fato de que os Embargos de Terceiro possuem cognição restrita; não é a via processual adequada para se discutir se houve simulação de compra e venda, a fim de fraudar o credor do Executado, pois a discussão nesse tipo de Ação se limita ao reconhecimento da posse do terceiro (embargante) e o seu resguardo de qualquer ato de turbação ou esbulho, advindo da constrição judicial. De conseguinte, inviável a análise das teses recursais de que houve simulação e o nítido intuito de fraudar a execução. (...)”
(RAC n. 1040771-33.2019.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. 02.02.2022 – negritei)

Logo e sem maior delonga, a tese de fraude contra credores não pode ser apreciada no presente embargos de terceiro, por inadequação da via eleita.

Por derradeiro,
no que tange ao pedido de condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ressalto que para
a condenação da parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022